Tribunal: TJBA
Processo: 8006203-64.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006203-64.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MADALENA SANTOS ARAUJO Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 05/10/1983. REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. VANTAGEM PRIVATIVA DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 1.157 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, admitida em 01/06/1984 sem concurso público e sob regime celetista, que pleiteia a conversão em pecúnia de cinco períodos de licença-prêmio não gozadas, relativas ao período de 1984 a 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidora admitida sem concurso público após 05/10/1983, não detentora de estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio prevista estatutariamente para ocupantes de cargo efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora foi admitida sem prévia aprovação em concurso público e, na data da promulgação da Constituição de 1988, não contava com cinco anos de exercício, razão pela qual não se enquadra na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 4. A efetividade é atributo do cargo público provido mediante concurso, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, não sendo extensível a servidor admitido irregularmente, ainda que possua vínculo longevo com a Administração. 5. A tese firmada no Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC) veda a equiparação de servidores admitidos sem concurso, mesmo os beneficiados pelo art. 19 do ADCT, aos ocupantes de cargos efetivos, impedindo a fruição de vantagens a estes inerentes. 6. A conversão em pecúnia de licença-prêmio constitui vantagem típica de cargo efetivo, não podendo ser deferida a servidor não concursado, sob pena de afronta ao regime constitucional do concurso público e aos precedentes firmados na ADI 3.609 e em reclamações constitucionais correlatas. 7. O Tema 916 do STF limita os efeitos jurídicos de contratações irregulares ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS, afastando o reconhecimento de verbas estatutárias. 8. O eventual gozo anterior de licenças-prêmio por liberalidade administrativa não gera direito adquirido à percepção de novas parcelas inconstitucionais, pois a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita e possui o poder-dever de anular atos ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF. 9. Os argumentos deduzidos no agravo interno configuram mera reiteração de teses já apreciadas, não infirmando a fundamentação da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Servidor admitido sem concurso público não detém efetividade e não pode ser equiparado a ocupante de cargo efetivo para fins de percepção de vantagens estatutárias. 2. A licença-prêmio é vantagem vinculada ao cargo efetivo e não pode ser convertida em pecúnia em favor de servidor não concursado. 3. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere direito à efetividade nem autoriza a extensão de benefícios privativos de cargos efetivos. 4. A concessão administrativa pretérita de vantagem inconstitucional não gera direito adquirido e pode ser revista pela Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, § 11; Súmulas 346 e 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505/AC (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, ADI 3.609; STF, Rcl 71.635/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2024; STF, Rcl 66.944/SC; Rcl 66.886/SC; Rcl 71.631/SC; Rcl 66.928/SC; Rcl 66.452/SC; Rcl 60.693/AC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006203-64.2022.8.05.0191, em que figuram como agravante MADALENA SANTOS ARAUJO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora